Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE FUNCIONÁRIOS. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXCLUSÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO AO CDC. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. COMPROVADA.

1. O contrato de seguro se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, portanto, à incidência das normas do Código do Consumidor que, nos termos do artigo 51, § 1o, II, considera presumidamente exagerada, a vantagem que “restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”.

2. No contrato de Seguro Coletivo de Pessoas, cuja contratação está vinculada a condição de funcionário do beneficiário à empresa seguradora, a exclusão da cobertura securitária dos eventos decorrentes de doença profissional contraria a legislação consumerista e a própria motivação do contrato.

3. Verificado que a contratação do seguro está vinculada a condição de funcionário, há de se considerar, por coerência à natureza do seguro, que a doença incapacitante relacionada ao exercício do próprio trabalho configura hipótese que se enquadra na cobertura genericamente prevista na apólice como invalidez permanente por acidente, motivando o pagamento do valor a ela correspondente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.